Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL (CAESB). LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 11.697/2008). ALTERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.850/2019.
1. A Lei no 13.850/2019 modificou o art. 26 da no Lei 11.697/2008 para excluir da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento de causa em que seja parte sociedade de economia mista distrital.
2. A despeito dessa mudança, o art. 4o da Lei no 13.850/2019 estabeleceu norma de transição, no sentido de que “As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a distribuição”.
3. No caso concreto, embora a ação date de março de 2019, só foi distribuída à Justiça Comum do DF após o julgamento do Tema 992 pelo STF, em março de 2020, quando já estava em pleno vigor a Lei no 13.850/2019. Assim, é de se reconhecer a competência do Juízo Cível.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 2a Vara Cível de Água Claras, o suscitante.